Tribunal: TJMT
Processo: 0001598-58.2018.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001598-58.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE RIBEIRO - CPF: 002.489.891-03 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), J. L. R. (APELANTE), LEANDRO JOSE RIBEIRO - CPF: 002.489.891-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, desproveu o recurso e ratificou a sentença.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL COM TRANSPORTE POR MEIO DE UTI AÉREA - CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – AFASTADA (EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014) – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível/Remessa Necessária interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta na Ação de Obrigação de Fazer, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso a disponibilizar internação em UTI Neonatal com transporte por meio de UTI aérea, para Hospital Público ou privado
à recém-nascida de J. L. R., representada por seu genitor Leandro José Ribeiro
, garantindo-lhe continuidade ao tratamento de infecção urinária e para doença de membrana hialina, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Isento o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
(Id.
7603956
).

Em suas razões recursais,
a Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, insurge pela condenação do Ente Estadual ao
pagamento de honorários de sucumbência à seu favor (Id. 7603957).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso, pelo desprovimento do recurso impetrado pela Defensoria Pública, no que tange ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. (Id. 7603964).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 7905389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação/Remessa Necessária que visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou
o Estado de Mato Grosso
, a fornecer internação em UTI Neonatal com transporte por meio de UTI aérea, para Hospital Público ou privado
à recém-nascida de J. L. R., representada por seu genitor Leandro José Ribeiro
, garantindo-lhe continuidade ao tratamento de infecção urinária e para doença de membrana hialina, sob pena de bloqueio de verbas públicas, isentando o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A tutela de urgência foi concedida, em 28/03/2018 e confirmada na análise do mérito, em 25/09/2018, quando da procedência da inicial. Colhe-se da parte dispositiva
:

“(...) ISTO POSTO, julgo procedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para confirmar a liminar; todavia, reconheço que já houve o seu cumprimento. ISENTO o demandado ao pagamento de despesas e custas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3° da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

DEIXO de condenar o Estado demandado ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que a Defensoria Pública é órgão integrante de sua estrutura, nos moldes da Súmula 421 do STJ. (...)”[
Destaquei]

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar que não comporta divergência o fato de que o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível, assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196); que traduz um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, o que inclui o recorrente.

A Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Da mesma forma a Lei 8.080/1990, em seu artigo 2o diz:
“A saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

A necessidade da autora/apelada em receber o tratamento pleiteado, em virtude de seu quadro clínico foi devidamente demonstrada e reconhecida nos autos.

Trata-se de recém-nascida, hipossuficiente internada desde 27 de março de 2018 (data de seu nascimento), no Hospital Regional de Alta Floresta -MT por ter nascido prematuramente e apresentado desconforto respiratório grave além de infecção urinária (P22.8), o que justifica a necessidade da disponibilização do tratamento, conforme relatório médico lavrado pela Dra. Jaqueline Coelho, CRM-MT 5790, (Id. 7603686):

“1- QUAL O PROBLEMA DE SAUDE DA RECEM-NASCIDA?

PREMATURIDADE, INFECÇAO URINÁRIA E DESCONFORTO RESPIRATÓRIO ( P 922.8).

2- HÁ QUANTO TEMPO A RECEM-NASCIDA ESTA REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE ALTA FLORESTA?

HÁ 01 DIA

3 —HÁ NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRURGICO?

NÃO

4-QUAL O PROCEDIMENTO ADEQUADO PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DA RECEM NASCIDA? DAR CONTINUIDADE A0 TRATAMENTO DE INFECÇÃO URINARIA EM UTI E CONTINUAR O TRATAMENTO PARA DOENÇA DA MEMBRANA HIALINA DEVIDO AO GRANDE RISCO DE PIORA CLINICA.

5—HÁ REGULACAO PARA A RECEM-NASCIDA? ONDE?

HAPREVISAO DE TRANSFERENCIA T ESTA REGULADA PELA CENTRAL DE REGULAÇAO DO~ESTADO, SEM PREVISAO DE VAGA NO MOMENTO.

6 —HÁ NECESSIDADE DE CONSULTA COM 0 ESPECIALISTA? QUAL ?

NAO.

7 —0 CASO DA PACIENTE É DE URGENCIA/EMERGENCIA?

SIM.

8 —HÁ RISCO DE SEQUELAS? QUAIS? PERMANENTES OU TEMPORARIAS?

SIM, LESÕES NEUROLOGICAS TEMPORARIAS OU PERMANENTES.

9 —HÁ RISCO DE MORTE, CASO NÃO REALIZADO O PROCEDIMENTO ADEQUADO?

SIM.

10 – O HRAF—MT TEM ESTRUTURA E QUADRO MEDICO PARA FORNECER O TRATAMENTO ADEQUADO A RN?

NAO.

10 —EM EVENTUAL HIPOTESE DE REMOÇÃO PARA OUTRA UNIDADE QUAL A FORMA DE TRANSPORTE VIA UTI?

UTI AEREA.”

Ademais, há comprovação da hipossuficiência da infante, pois buscou assistência a Defensoria Pública do Estado (Id.7603684).

A Constituição Federal é expressa ao assegurar o direito à vida, e o direito à saúde como Garantias Fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado e, assim tais normas prescindem de outras na sua aplicação, como se vê da disposição do parágrafo 1o, do art. 5.o, de que “
as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata
”.

E ainda mais adiante afirma o
dever
de assistência, com prioridade, onde se insere a pretensão deduzida:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança,

ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010)

§ 1o
O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança
, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010)

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;”

A previsão constitucional de que é dever do Estado, entre outros, a saúde, encontrou ressonância no Estatuto da Criança e do Adolescente.

“Art. 3o A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único.
Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças
e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”

E ainda:

“Art. 208.
Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança
e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...),

VII -
de acesso às ações e serviços de saúde
;”

Logo, não há qualquer dúvida de que o sistema constitucional e legal cuidou de estabelecer um círculo de proteção,

atribuindo aos entes federados, individual ou coletivamente, pois de forma compartilhada, a responsabilidade pelo atendimento à saúde.

E, por ser obrigação, deve estar inserida nas políticas públicas locais, com suficiência orçamentária, sem que seja aplicável a teoria do possível.

Afinal, o atendimento à criança é prioritário.

A propósito, é o que entende este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, CHAMAMENTO À LIDE E VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA AFASTADAS – MÉRITO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ECA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL (NAN SOY) – TUTELA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – LEI 8.069/89 – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ECA estabelece tratamento preferencial a crianças e adolescentes, sendo necessário o pronto fornecimento do suplemento de que necessita o infante, cuja família não tem condições de custear.

2.
A responsabilidade dos entes públicos é solidária e está posta nos art. 196 da CF/88 e art. 11, §2o do ECA
.

3. A prioridade estabelecida pela lei enseja a responsabilização do Poder Público, sendo irrelevante a alegação de escassez de recursos ou de que seu fornecimento não é de sua responsabilidade, o que o obrigaria a fornecer o tratamento, ainda que obtido sem licitação, em estabelecimento particular, a ser custeado pelo Município.

4. Conforme a jurisprudência do STJ, “a responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.” (REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015). (AI 23445/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/06/2016, Publicado no DJE 18/07/2016) (destaquei)

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, “in verbis”:

“APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE. MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO.
Criança com Distúrbios da atividade e da atenção, patologia identificada pelo CID 10 F90.0, razão pela qual necessita, de forma urgente, utilizar o medicamento Concerta (Metilfeuidato) 36mg - 1 comprimido/dia - de forma contínua e por tempo indeterminado. Ausência de saúde financeira dos genitores. A saúde é um direito social (art. 6o da CF), direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF) com absoluta prioridade à criança, ao adolescente ao jovem (art.227, CF).
Não bastante a previsão da Carta Magna, regra semelhante se encontra no ECA (Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - art. 3o e 4o). Responsabilidade compartilhada entre os entes federados, podendo cada um ser demandado individualmente. Necessidade de adequação das políticas sociais locais, inclusive com previsão orçamentária, para atendimento das normas relativas à saúde. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. UNÂNIME. (Apelação e Reexame Necessário No 70068881762, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 09/03/2017) (destaquei)”

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo
que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Diante disso, quanto ao direito à saúde da infante, possibilitando o tratamento conforme pleito inicial, a sentença é irretocável.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Argumenta a Defensoria Pública em sede de apelação, que faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais pelo êxito na demanda, pugnando pela reforma da sentença a fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao seu pagamento.

A jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO
– DESPROVIMENTO.

Tratando-se de responsabilidade da Administração Pública por atos omissivos, deve-se examinar a exigibilidade da conduta estatal, invocada como causa do dano, o que deverá ser problematizado em cada caso concreto. Não se caracteriza dano moral indenizável, quando o tempo para a realização do procedimento cirúrgico se estende para além do esperado pela parte. A demora no atendimento é mero dissabor decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde pública, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.
(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019).[Destaquei]

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - VAGA EM LEITO DE UNIDADE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL (UTI) E CIRURGIA – DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA1. A
norma do art. 196 da carta magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúdehumana. À luz dessa norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo a vaga em leito de unidade terapia intensiva (uti) neonatal uma de suas principais formas de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde.2. Com o advento da emenda constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da magistratura e do ministério público à defensoria pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita
. (N.U 0009255-04.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)”.

Diante disso, razão não assiste ao apelante quanto a condenação do Ente Estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, devendo a sentença ser mantida nos seus próprios fundamentos.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente

que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA.EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)”

Ante o exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em sede de reexame
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020